Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736001-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EGIDIO JOSE BREITENBACH D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial. A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou sua pretensão com base em cédulas rurais pignoratícias, cujas contratações ocorreram em Nova Xavantina/MT, mesma localidade de seu domicílio.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 102710423, 102710429, 102710434, 102710438 e 102710442 dos autos originários